Tribunal: CARF
Processo: 10480.724305/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724305/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.542 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
FRUTOS DO SOL AGROINDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA DE INTERESSE
DE
CATEGORIA
PROFISSIONAL
OU
ECONÔMICA.RECEITA
DECORRENTE DA EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.NÃO APLICAÇÃO
Sendo a natureza jurídica da Contribuição ao SENAR distinta da contribuição
social geral e de intervenção no domínio econômico a receita decorrente de
exportação não está albergada pela imunidade prevista no artigo 149 da
Constituição Federal de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Júnior (relator) e
Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 132) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-52.319 (p. 120), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724305/2010-99
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724305/2010-99

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração – DEBCAD no 37.315.436-4 (fl. 2), cadastrado no
COMPROT sob no 10480.724305/2010-99, lavrado contra a empresa FRUTOS DO
SOL AGROINDÚSTRIA LTDA, para constituir o crédito relativo à contribuição
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR (0,25%), incidente
sobra a receita decorrente da exportação de produção própria, no período de 05/2006 a
11/2008, totalizando o valor de R$ 45.113,60, consolidado em 29/12/2010.
1.1. Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 21 a 23), o fato gerador das contribuições
lançadas é a comercialização da produção rural com o mercado externo. As bases de
cálculo foram extraídas dos registros contábeis apresentados pela empresa e estão
identificadas no RL – Relatório de Lançamentos, às fls. 19 e 20. As alíquotas aplicadas,
por sua vez, estão informadas no DD – Discriminativo de Débito (fls. 5 a 8), os quais
integram o presente Auto de Infração.
1.2. A autoridade fiscal esclarece que as guias de recolhimento (código de pagamento
2607) referentes ao período em questão foram apropriadas e se encontram listadas no
RDA – Relatório de Documentos Apresentados (fls. 9 a 11) e no RADA – Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 12 a 15).
2. Regularmente cientificada em 03/01/2010 (fl. 50), a Contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 51 a 60, em 02/02/2010, alegando, em síntese, que:
a) apresentou impugnação administrativa no prazo legal de 30 (trinta) dias, cujo término
se deu em 02/02/2010;
b) o ato atacado deverá ser suspenso, conforme prevê o art. 151, III, do Código
Tributário Nacional (CTN);
c) “a autuação é manifestamente ilegítima, uma vez que viola expressamente a
imunidade constitucional prevista no art. 149, §2o, inciso I, da CF/88”, pois promove a
comercialização de sua produção própria ao mercado externo, obtendo o benefício da
imunidade constitucional preconizada no dispositivo citado, motivo pelo qual não
promove o recolhimento da contribuição ao SENAR;
d) “A Constituição Federal de 1988 sepultou a interminável polêmica sobre a natureza
tributária das contribuições, conforme entendimento do STF (RE 138.284-8; RE
146.733; AOC l/DF), de modo que, podemos afirmar categoricamente que a
contribuição destinada ao SENAR, independentemente de sua espécie, é tributo,
submetendo-se, portanto, ao Sistema Tributário Nacional estabelecido na Constituição
Federal de 1988”;
e) discorre sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR, invocando julgados do
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
consolidam entendimento no sentido de que as contribuições sociais, previstas no art.
240 da Constituição Federal, têm natureza de “contribuições sociais gerais”, não se
confundindo com as contribuições de interesse das categorias profissionais ou
contribuições de intervenção do domínio econômico, o que torna “imperiosa a
obediência da União Federal às limitações constitucionais ao poder de tributar, máxime
a imunidade conferida pelo art. 149, § 2o, da CF/88”. Assim, a contribuição ao SENAR
resta amparada pela imunidade objetiva do dispositivo citado, razão pela qual o presente
auto de infração padece de nulidade;
f) requer, ao final, o recebimento da impugnação em seu efeito suspensivo e que sejam
acolhidas as razões expostas para declarar a nulidade do Auto de Infração em tela.
(...)
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 06-52.319 (p. 120), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724305/2010-99

NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
É devida a contribuição ao SENAR, incidente sobre receitas decorrentes de exportação,
não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal de
1988, por possuir natureza jurídica de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 132), defendendo, em síntese, a imunidade das receitas de exportação em
relação às contribuições ao SENAR, em face da sua natureza jurídica de contribuição social
geral.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas ao SENAR, incidentes
sobre a comercialização da produção rural (0,25%).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 21), são fatos geradores das contribuições
lançadas a comercialização da produção rural para o mercado externo.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, a imunidade das receitas de exportação em relação às
contribuições ao SENAR, em face da sua natureza jurídica de contribuição social geral.
Pois bem!
A matéria em debate foi objeto de análise por este Colegiado na sessão de
julgamento realizada em 08 de agosto de 2023, no julgamento do recurso voluntário objeto do
PAF no 11060.003427/2009-18, consubstanciado no Acórdão no 2402-011.964, de relatoria da
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira. Assim, estando as conclusões alcançadas pela
ilustre Relatora naquele julgado em consonância com o entendimento perfilhado por este
Conselheiro, adoto aquelas razões de decidir como fundamento do presente voto, in verbis:
3.2 - Da contribuição ao SENAR incidente sobre a receita decorrente da
exportação
Alega o recorrente a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre a receita
decorrente da exportação.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724305/2010-99

Nesse ponto, importa a análise da natureza da contribuição devida ao SENAR. Ou seja,
para concluir pela imunidade, ou não, das receitas de exportação à contribuição ao
SENAR necessário definir sua natureza jurídica, já que a Constituição Federal concede
imunidade às receitas de exportação sobre as contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, deixando de fora as contribuições de interesse de categoria
profissional.
Da leitura da jurisprudência do CARF, observa-se que prevalece o entendimento de
incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes da exportação sob o
fundamento de tratar-se de contribuição de interesse de categoria profissional. Nesse
sentido, menciona o órgão federal que as contribuições destinadas ao SENAR
classificam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do
art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001,
não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições sociais e às de
intervenção no domínio econômico, conforme entendimento exarado no Acórdão no
2401-010.241.
O Acórdão no 2201-010.532, no mesmo sentido, dispôs que a contribuição ao SENAR
na comercialização da produção rural com o mercado externo é devida, não lhe sendo
aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, por
possuir natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
O interessante, para o tema da extensão da imunidade, é que na ocasião do julgamento
do tema 801 os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin declararam que a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR é de contribuição social. Já os Ministros Gilmar
Mendes e Alexandre de Moraes firmaram suas opiniões no sentido de se tratar de
contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica.
O Ministro Edson Fachin pontuou em seu voto que, apesar do julgamento não trazer,
em si, a definição quanto à aplicação, ou não, da imunidade das receitas decorrentes de
exportações à contribuição ao SENAR, imprescindível analisar a sua natureza jurídica,
quando concluiu tratar-se de contribuição social geral. Confira-se as palavras do
Ministro, transcritas pela importância:
Tendo em vista o exímio relatório do e. Dias Toffoli e a racionalidade argumentativa
que se demanda de um julgamento de uma Corte Constitucional, contemplarei
apenas a questão da natureza jurídica da contribuição do SENAR, e seus
consectários, para o deslinde adequado da questão jurídica ora posta.
Isso porque, por dever de coerência, com vênias já lançadas ao i. Relator, inevitável
escapar das razões de decidir antes lançadas por esse tribunal acerca da espécie de
algumas Contribuições e seus consectários, entre os quais, a aplicação das regras de
imunidade.
De antemão, acompanho no mérito o Ilustre Relator que, no entanto, em obter
dictum registrou a importância da definição da natureza jurídica da contribuição ao
SENAR, até mesmo para identificar a aplicação da imunidade das receitas
decorrentes de exportações, nos termos da o previsto no art. 149, § 2 o, I, da
Constituição Federal.
A propósito da natureza jurídica da contribuição ao SENAR entendo não tratar-se do
que denominado de contribuição neo-corporativa, nem mesmo de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), mas, sim, de contribuição social geral,
o que implica na observância necessária do do disposto no artigo 149, § 2o, I, da
Constituição Federal.
O Ministro Dias Toffoli, em seu voto, assim dispõe que:
Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo SENAR
estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse sentido,
impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a contribuição em
discussão em contribuição do interesse de categoria econômica. Nesse sentido, a
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724305/2010-99

relação entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica é apenas reflexa,
diferente do que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição (compulsória)
sindical patronal. Note-se que a relação entre essa antiga tributação e o interesse da
categoria econômica era inequivocamente direta. Afinal, ela era destinada ao sistema
sindical dos empregadores, o qual atua no interesse dos empregadores.
Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é proteger o
interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir recursos
especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos
trabalhadores rurais. Vale esclarecer, ainda, que a contribuição ao SENAR não se
classifica como contribuição do interesse de categoria profissional. Os tributos que se
enquadram nessa classificação são as contribuições destinadas aos conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas e as antigas contribuições compulsórias
destinadas ao sistema sindical dos empregados.
Ainda, em abril de 2023, em Embargos de Divergência no Agravo Interno no Recurso
Extraordinário n. 1.363.005, o Ministro Luiz Fux, reconhece a dissidência
jurisprudencial na Corte. Ao analisar os embargos de divergência opostos pelo
contribuinte, refere que o julgamento realizado nos autos do Tema 801 declarou ao
SENAR a natureza de contribuição social geral e, portanto, abrangida pela imunidade,
enquanto naqueles autos teria sido consignado o caráter de categoria profissional às
contribuições ao SENAR. Neste ponto, interessante observar que a decisão do Tema
801 permanece pendente de julgamento de embargos versando justamente sobre se os
trechos sobre a natureza jurídica das contribuições ao SENAR, proferidas nos votos do
Ministro Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da ratio decidendi.
Por fim, importante destacar que em maio de 2023 foi publicado acórdão proferido no
segundo agravo interno no ARE 1.369.122 (sem repercussão geral), onde o Ministro
Relator Luís Roberto Barroso consigna expressamente que as receitas decorrentes da
exportação não integram a base de cálculo da contribuição ao SENAR, nos termos da
ementa abaixo:
(...) 1. A instituição da contribuição ao SENAR se destina ao custeio das suas
atividades de “organizar, administrar e executar em todo o território nacional o
ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural”.
Dessa forma, finalidade primordial da contribuição não consiste em proteger o
interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim em conferir recursos
especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos
trabalhadores rurais, com vistas ao atendimento dos objetivos do art. 203, III, da
Constituição Federal. 2. A contribuição ao SENAR deve ser enquadrada entre as
contribuições sociais gerais, vez que instituída com a finalidade de custear ações e
serviços pertinentes ao Título VIII da CF/1988 (“Da Ordem Social”). 3. Como
consequência, por ser uma contribuição social geral, a referida incidência não deve
recair sobre as receitas decorrentes de exportação, sob pena de violação direta ao art.
149, § 2o, I, da Constituição. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez
que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei
no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1369122 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023
PUBLIC 03-05-2023)
Por ora, uma vez que a Suprema Corte apenas manifestou-se em sede de recurso sem
repercussão geral reconhecida que as receitas decorrentes da exportação não integram a
base de cálculo da contribuição ao SENAR, por tratar-se de contribuição social geral,
não está o julgador CARF vinculado a ele de forma obrigatória. Contudo, o cenário
aponta para alterações fundadas em recurso repetitivo, de observância obrigatória.
Sem olvidar da lógica construída no sentido de que a contribuição ao SENAR foge à
imunidade na exportação por ter sido a ela conferida natureza jurídica de contribuição
de interesse de categoria econômica e profissional, dois questionamentos: i) se a
natureza jurídica da exação é construção doutrinária, sem respaldo em diploma legal
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724305/2010-99

que defina sua classificação, não estaria o julgador do CARF impedido desta análise, já
que vinculado ao princípio da legalidade? e; ii) não caberia trazer ao caso, as razões
defendidas pelo, então Conselheiro do CARF, Lucas Bevilacqua, no Acórdão no 1402-
002.347, ao assentar que, ainda que não seja pautada pelo princípio do país do destino, a
finalidade é sempre a de fomentar as exportações mediante desoneração dos
exportadores?
Assim sendo, as contribuições sociais e de intervenção econômica não devem incidir
sobre as receitas de exportação, pois violariam diretamente o princípio do destino
escolhido pelo legislador constituinte. A opção de desonerar as exportações, permitindo
que o país de destino as tribute, não aceita uma aplicação parcial, do contrário, a busca
pela competitividade do produto interno em relação ao importado seria ineficaz.
Do exposto, concluo que a imunidade das receitas de exportação guarda respeito ao
princípio do destino, de índole constitucional, e as contribuições destinadas ao SENAR
incidentes sobre a receita da exportação, por força da natureza jurídica adiantada nos
votos do Tema 801, devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões
de decidir, destaque-se que contra o acórdão proferido pelo Egrégio STF no julgamento do RE
816830 (com repercussão geral reconhecida – Tema 801), a União e o SENAR interpuseram
embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, excluindo-se da ementa do
acórdão embargado a referência à natureza jurídica da contribuição ao SENAR, esclarecendo-se
que consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as considerações lançadas
sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à
imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento
do mérito.
Destaque-se, pela sua importância, o excerto abaixo reproduzido do acórdão
referente ao julgamento dos Aclaratórios supra mencionados:
Na última sessão de julgamento, consignei que consistiram em obiter dictum, não
possuindo caráter vinculante, as considerações que lancei sobre a natureza jurídica da
contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade referida no art.
149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento do mérito. Também
assentei que a ementa do acórdão embargado, no que tangenciou essa matéria, deveria
ser compreendida à luz desse entendimento.
Melhor apreciando o assunto, julgo ser conveniente o parcial acolhimento de ambos os
embargos de declaração a fim de que, realizando-se o devido ajuste, a ementa do
julgado ora atacado deixe de fazer alusão à natureza jurídica da contribuição ao
SENAR. Insta realçar, de outro giro, que não acolho os embargos de declaração no
que se conectam com a pretensão de que seja reconhecido que a contribuição em
referência tem natureza de contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica.
(grifei e destaquei)
Como se vê - e em resumo – ainda que o Egrégio STF tenha, no julgamento do
RE 816830 (com repercussão geral reconhecida – Tema 801), estabelecido, como obter dictum,
que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição social geral, no julgamento
dos embargos interpostos pela União e pelo SENAR expressamente afastou a pretensão das
embargantes para que fosse reconhecida a natureza da contribuição em análise como de
contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica.
Referida decisão transitou em julgado em 08 de novembro de 2023.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724305/2010-99

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado.
Em que pesem os contundentes argumentos apresentados pelo relator, as
contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados "Terceiros" não se destinam à
Seguridade Social, mas sim a interesses de categorias profissionais, portanto, não albergadas
pelo manto da imunidade tributária prevista no art. 149 da Constituição Federal de 1988 – CF/88,
considerando que referido comando se destina às contribuições sociais e àquelas de intervenção
no domínio econômico.
Adoto como ratio decidendi o voto condutor do acórdão1 que abaixo transcrevo,
de relatoria do eminente Conselheiro Dr. Douglas Kakazu Kushiyama:
AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO ÀS VENDAS OCORRIDAS NO MERCADO
EXTERNO SENAR
No presente caso, a recorrente busca se abster do recolhimento da contribuição ao
SENAR incidente sobre receitas oriundas de exportação, alegando que a natureza de tal
contribuição é de CIDE ou de contribuição social, o que, por conseguinte, atrairia a
imunidade prevista na CF, contudo, em que pese as bem expostas razões da
contribuinte, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida, uma vez que
devidamente fundamentada.
Meu entendimento quanto à matéria é nos exatos termos do que constou na decisão
recorrida, no sentido de que a natureza jurídica da contribuição ao Senar é de
contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas e portanto o
dispositivo constitucional não o incluiu de forma expressa para aplicação da
imunidade em relação à receita de exportação. (grifo do autor)
Nesse ponto adoto como razões de decidir trechos do voto do I. Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim no Ac. 2201-004.540 J. 05/06/2018 em que o assunto foi
tratado com propriedade pedindo vênia para sua transcrição verbis:
Neste tópico, a RECORRENTE defende, em suma, que a contribuição ao
SENAR é espécie do gênero contribuição social e, por esse motivo, encontra-se
alcançada pela imunidade constitucional prevista no art. 149, § 2° da CF/88.
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE, uma vez que o art. 149, § 2°, I, da
CF/88 afirma expressamente que somente estão acobertados pelo manto da
imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e
as contribuições de intervenção no domínio econômico.
Neste sentido, importante transcrever mais uma vez a mencionada norma
constitucional:
"Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das

1 Acórdão no 2201-010.532 - 2a Seção de Julgamento/2aCâmara/1aTurma Ordinária - 06/04/2023
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724305/2010-99

categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e
150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6°, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2 As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo: I não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação;"
Ora, se o caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições
(contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas) e logo em seguida seu §2° disciplina que
não incidirão sobre as receitas de exportação apenas duas espécies de
contribuições (contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico),
resta evidente que o interesse do constituinte foi de não afastar a incidência das
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas sobre as
receitas de exportação.
A contribuição ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem) foi criada pela
Lei n° 8.315/91, cujo art. 1° dispõe o seguinte:
"Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar),
com o objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território
nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do
trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou
sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar
poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em
instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do Senar e
os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locai"
Da leitura do dispositivo acima, resta evidente que a natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, haja vista que se presta, precipuamente, a atender a
categoria dos trabalhadores rurais. Sendo o referido tributo uma contribuição de
interesse de categoria profissional ou econômica, a norma imunizante não poderá
ser aplicada, havendo incidência da contribuição sobre as receitas decorrentes da
exportação.
Neste ponto, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira
Ana Cecília Lustosa Cruz em acórdão recentemente proferido pela 2a Turma da
CSRF (Acórdão n° 9202-006.595, julgado em 20/03/2018), com o fim de
demonstrar que a contribuição ao SENAR não possui características de CIDE
nem de contribuição social:
"Para a caracterização das contribuições ao SENAR como contribuição
de intervenção no domínio econômico seria necessário entender elas
possuem caráter extrafiscal como nítidos instrumentos de planejamento,
corrigindo as distorções e abusos de seguimentos descompassados, e
não somente carreando recursos para os cofres públicos.
A mencionada intervenção ocorre com a regulação das atividades
econômicas as quais se atrelam, geralmente relativas às disposições
constitucionais da Ordem Econômica e Financeira, art. 170, I a IX, e
seguintes da Constituição Federal, consoante os princípios abaixo
colacionados:
I
soberania nacional;
II
propriedade privada;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724305/2010-99

III
função social da propriedade;
IV
livre concorrência;
V
defesa do consumidor;
VI
defesa do meio ambiente;
VI
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de
seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 42, de 19.12.2003)
VII
redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII
busca do pleno emprego;
IX
tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital
nacional de
pequeno porte.
IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 6,
de 1995
De fato, existem atividades econômicas que precisam sofrer a
intervenção do Estado, a fim de que sobre elas se promova um fim
fiscalizatório, regulando seu fluxo produtivo para a melhoria do setor
beneficiado, não sendo essa a finalidade precípua das contribuições ao
SENAR, cujo objetivo é organizar, administrar e executar em todo o
território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção
social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela
instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores
rurais, servindo como fomento da atividade, por meio da educação.
Cabe acrescentar que o fato gerador da contribuição debatida é a
comercialização da produção rural e ocorre com a venda ou a
consignação da produção rural; a base de cálculo é a receita bruta
proveniente da comercialização de tal produção, o que destoa das
demais contribuições destinadas ao Sistema S (SESI, SENAI...), as
quais incidem sobre as folhas de salários.
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta
desenvolvida para o atendimento de interesses de um grupo de pessoas
(formação profissional e promoção social do trabalhador rural),
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior
desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são
mais abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas
fomentam determinado setor com o fim de incentivar e instigar o
mercado, de forma pragmática, principalmente em momentos de crise,
contribuindo na regulação da ordem econômica e refletindo políticas do
governo que afetam toda a sociedade, e estas têm sua aplicação adstrita
ao
financiamento
das
respectivas
categorias
profissionais
ou
econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu fomento.
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas e as contribuições sociais,
entendo que estas contribuições também possuem maior abrangência, ao
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724305/2010-99

se destinarem ao financiamento social (bemestar e justiça social), de um
modo geral, e não voltado ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o
produto das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres
públicos decorrentes da sua arrecadação mantém o caráter público e
serão aplicados conforme sua vinculação (as verbas arrecadadas são
mantidas em poder do Estado para sua aplicação finalística), enquanto
os produtos das contribuições que ingressam aos cofres do SENAR
perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG .REG.
NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as
contribuições ao SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da
educação e assistência aos trabalhadores rurais, bem como causem
efeitos na economia, tendo em vista que a educação é pilar relevante no
desenvolvimento de um país; em sua essência jurídica tal contribuição
se presta, precipuamente, a atender uma categoria econômica específica,
qual seja a dos trabalhadores rurais."
Neste sentido, por verificar que a contribuição ao SENAR é uma contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas (categoria econômica dos
trabalhadores rurais), entendo que a mesma não é englobada pela imunidade do
art. 149, §2°, I, da CF/88.
Ao fim e ao cabo, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 182
DF CARF MF
Original